Tribunal: TJMT
Processo: 1006847-73.2018.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006847-73.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Apuração de Irregularidade no Serviço Público]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0001-86 (EMBARGANTE), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO), JARBES BALIEIRO DAMASCENO - CPF: 108.024.521-91 (EMBARGANTE), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (EMBARGANTE), RAFAEL FRANCISCO LORENSINI ADURENS DINIZ - CPF: 260.382.208-01 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JARBES BALIEIRO DAMASCENO - CPF: 108.024.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CRISTINA FEISTAUER - CPF: 423.493.540-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0001-86 (EMBARGADO), MARIA CRISTINA FEISTAUER - CPF: 423.493.540-91 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (EMBARGADO), RAFAEL FRANCISCO LORENSINI ADURENS DINIZ - CPF: 260.382.208-01 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REDUÇÃO DO VALOR DE DANO MORAL COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA IMPLÍCITA E SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelações, mantendo, dentre outros pontos, a condenação por dano moral coletivo em razão de falhas no atendimento obstétrico do Hospital São Luiz de Cáceres.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao pedido alternativo de redução do valor fixado a título de dano moral coletivo, e se há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais.

III. Razões de decidir
3. O acórdão enfrentou de forma implícita a alegação de excessividade do valor da indenização, ao justificar sua manutenção com base na gravidade do dano coletivo e na função pedagógica da condenação.
4. A jurisprudência entende que não há omissão quando o tema é enfrentado de modo suficiente, ainda que sem menção literal a todos os pedidos.
5. A matéria foi adequadamente analisada sob a ótica dos arts. 944 e 945 do CC e art. 37, §6º, da CF, sendo desnecessária a menção expressa para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão enfrenta de forma implícita e suficiente o pedido de redução do valor de dano moral coletivo. 2. É desnecessária a menção literal aos dispositivos legais indicados pela parte para fins de prequestionamento, desde que a matéria de direito tenha sido adequadamente enfrentada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 944 e 945; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.951.073/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 15/03/2023; AgInt no AREsp 1.216.057/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 22/05/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pela própria embargante, pela PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1006847-73.2018.8.11.0006, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, referente a apuração de irregularidades no atendimento obstétrico do Hospital São Luiz de Cáceres.

A embargante sustenta que o acórdão seria omisso quanto ao exame do pedido alternativo de redução do valor fixado a título de dano moral coletivo, arbitrado na sentença e mantido parcialmente no julgamento colegiado, o qual entende ser excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso.

Requer o saneamento da omissão e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria, com expressa menção aos arts. 944 e 945 do Código Civil, 37, §6º, da Constituição Federal, e 1.022 do Código de Processo Civil, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, pugnando pela rejeição do recurso, sob o argumento de que a decisão já examinou de forma suficiente todos os pontos relevantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo como via de reexame do mérito do julgado.

No caso concreto, verifica-se que não há omissão no acórdão embargado quanto à questão da quantificação do dano moral coletivo.

Do alegado vício de omissão

O voto condutor foi claro ao manter o valor indenizatório fixado a título de dano moral coletivo, ressaltando que a condenação teve caráter pedagógico e preventivo, diante da gravidade das irregularidades constatadas no serviço público de saúde prestado à população de Cáceres, especialmente nos atendimentos obstétricos, cuja apuração se originou no SIMP nº 003131-012/2017.

A Turma reconheceu que, embora o montante deva guardar razoabilidade, ele não se mostra desproporcional às dimensões do dano coletivo, que atingiu número indeterminado de usuárias do sistema público de saúde e envolveu violação de direitos fundamentais à dignidade, integridade física e segurança durante o parto.

Dessa forma, ainda que não tenha havido menção literal ao “pedido alternativo de redução”, o tema foi implicitamente apreciado quando o acórdão ratificou o valor arbitrado, à luz dos princípios da proporcionalidade e da função punitivo-pedagógica da indenização coletiva.

Como já assentou o Superior Tribunal de Justiça, não há omissão quando a Corte aprecia a matéria de forma implícita ou global, bastando que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a conclusão do julgamento (AgInt no AREsp 1.951.073/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 15/3/2023).

Do prequestionamento

Quanto ao pedido de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a decisão tenha enfrentado a matéria de direito neles contida. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a fins meramente protelatórios ou de reexame de mérito, sendo cabíveis apenas se configurado um dos vícios do art. 1.022 do CPC (AgInt no AREsp 1.216.057/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 22/5/2018).

No caso, o acórdão analisou adequadamente a responsabilidade civil e a proporcionalidade do valor indenizatório à luz dos arts. 944 e 945 do Código Civil e 37, §6º, da CF, razão pela qual não há omissão a ser suprida nem necessidade de integração adicional.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-se inalterado o valor fixado a título de dano moral coletivo.

Considera-se a matéria devidamente prequestionada para fins recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025